Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711522-11.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: LUCIANA BRITO CAVALCANTE, LAZARO MARQUES JACINTO, MARGARETE MARCIANO DE FREITAS, MANOEL GUILHERME PEREIRA, MANOEL DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por LUCIANA BRITO CAVALCANTE e OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL: “No caso concreto é desnecessária a manutenção dos autos em suspensão, haja vista que o Agravo de Instrumento no 0723557-42.2019.8.07.0000 discute tão somente a possibilidade de execução de honorários contratuais do escritório de advocacia representante do Sindicato na ação coletiva. Nesse contexto, determino o prosseguimento da demanda. Intime-se a parte credora a se manifestar acerca da impugnação apresentada pelo SLU, com prazo de 10 (dez) dias.” (...) “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Trata-se insurgência recursal contra o teor da decisão de ID 146082362. É a exposição. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que razão não assiste ao embargante. Inexiste nos autos o vício da omissão sustentado pelo embargante, uma vez que não há determinação de suspensão do feito e a decisão apenas determinou o prosseguimento deste. No mais, os argumentos apresentados estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que os mesmos se voltam à apreciação de questões pertinentes ao mérito da decisão. Nesse sentido, não há que se falar em omissão do Juízo, razão pela qual REJEITO os embargos de declaração. Sem custas. Sem honorários.” O Agravante sustenta a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do AGI 0723557-42.2019.8.07.0000 para definir o pagamento do crédito na forma do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para obstar a expedição dos requisitórios ou o seu pagamento”. Preparo recolhido (IDs 45153378 e 45153379). É o relatório. Decido. Provido o agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a retenção de honorários advocatícios, a interposição de recursos especial e extraordinário não impede a continuidade do cumprimento de sentença. Se o cumprimento de sentença não é provisório, somente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial ou ao recurso extraordinário pode obstar o trâmite do cumprimento de sentença. Recursos especial e extraordinário não têm efeito suspensivo ope legis e somente pode tê-lo por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de origem ou do relator (ope judicis), consoante a inteligência dos artigos 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator